Tribunal: STF
Processo: HC 259094
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Contrabando. 4. Busca e apreensão. Fundadas razões para a entrada no domicílio. Apreensão de mais de 18.000 maços de cigarro contrabandeados, avaliados em R$ 92.500,00. 4. O ingresso policial no imóvel observou as diretrizes fixadas no julgamento do RE 603.616, de minha relatoria, na qual esta Suprema Corte fixou a seguinte tese ao Tema 280 da repercussão geral: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 5. Não há falar, portanto, em invasão domiciliar, sendo válidas as provas obtidas durante a diligência. 6. Decisão agravada mantida. 7. Agravo regimental desprovido.